Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO EM LEILÃO. OMISSÃO DA INFORMAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO BEM NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Em que pese a revelia dos apelados, com a consequente presunção de veracidade das alegações do autor, conforme previsão do art. 344, do CPC, destaco que cabe ao comprador demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do CPC.
3. No caso concreto, mesmo comprovada a existência de leilão anterior à realização do negócio jurídico objeto do litígio na origem, considero que o comprador não se desincumbiu de demonstrar, de forma patente, que a questão do leilão se tratou de um vício redibitório.
4. Tanto a legislação quanto a doutrina esclarecem que, dentre os requisitos para a configuração de um vício redibitório, há a necessidade de ser comprovada a diminuição do valor econômico ou o prejuízo à adequada utilização da coisa.
5. Não obstante a alegação do recorrente de que o simples fato de o veículo possuir passagem por leilão já o deprecia entre 20% a 30% de seu valor de mercado, considero que tal informação não foi devidamente demonstrada nos autos.
6. Mesmo que o acervo probatório indique a ausência de boa-fé objetiva e omissão de informações relevantes, entre as quais a passagem do veículo por leilão, a comprovação específica da diminuição do valor econômico do carro não foi efetivamente confirmada.
7. Portanto, no caso, inexistindo elementos de prova aptos a demonstrar o vício redibitório alegado na inicial, não há como ser acolhida a pretensão de condenação dos apelados à rescisão contratual e ao pagamento de indenização pelos danos materiais ou morais alegados na inicial.
8. Recurso conhecido e não provido.